Tribunal: TJSP
Processo: 2248414-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrada na condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrada na condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248414-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no
Página 1 de 5
Registro: 2020.0000006423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2248414-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante VALDIVA MARCELINO, é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248414-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08086
Página 2 de 5
Voto no 08086
Agravo de Instrumento no 2248414-50.2019.8.26.0000
Agravante: VALDIVA MARCELINO
Agravada: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
30a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Guilherme Santini Teodoro
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA Decisão que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita Pleito de reforma da decisão Cabimento Agravante que
pode ser enquadrada na condição de necessitada a que alude o art. 98 do
CPC
Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos
suficientes para demonstrar a hipossuficiência
Decisão reformada

AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder os benefícios da
justiça gratuita à agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Valdiva Marcelino contra a r. decisão (fl. 30) proferida nos autos da AÇÃO
ORDINÁRIA, ajuizada pela agravante em face de BV Financeira S/A -
Crédito, Financiamento e Investimento, que indeferiu o benefício da
justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas/despesas processuais
em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/05), em
síntese, que não se pode confundir situação de pobreza com a de
miserabilidade, podendo ser enquadrada na condição de pobreza, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248414-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08086
Página 3 de 5
da declaração juntada na petição inicial. Sustenta, ademais, não possuir bens
imóveis.
Com tais argumentos pediu a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 05).
O efeito suspensivo foi deferido em segunda instância por
este Relator (fls. 33/35).
Não houve apresentação de contraminuta pela agravada
(fl. 39).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
A agravante pretende a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, diante da comprovação do seu estado de miserabilidade.
Conforme se depreende dos artigos 98 e 99 do Código de
Processo Civil, a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa,
admitindo prova em contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248414-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08086
Página 4 de 5
Ressalta-se que o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”, acaba também por impor a
comprovação da necessidade.
No caso em tela, entendeu o Juízo “a quo”, que a
agravante está apta ao pagamento das custas/despesas processuais.
No entanto, a agravante é aposentada e demonstra que
aufere renda mensal líquida em torno de R$ 3.550,86 (três mil, quinhentos e
cinquenta reais e oitenta e seis centavos) (fls. 40/42 dos autos principais),
quantia bem inferior a quatro salários mínimos, critério este, a princípio, que
utilizamos como parâmetro para a concessão do benefício pleiteado, tendo em
vista que os gastos mensais com o sustento de uma família, com moradia,
saúde, educação, vestimenta, transporte, alimentação e etc., são altos e
comprometem grande parte da renda.
Considerando os custos de vida atualmente, o rendimento
acima citado, deixa claro que a agravante pode ser enquadrada como uma
necessitada da assistência judiciária gratuita.
Portanto, é necessário que se assegure o direito à justiça
gratuita à agravante.
Desta forma, deve ser reformada a decisão agravada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para conceder os benefícios da justiça gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248414-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08086
Página 5 de 5
à agravante.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)